Tribunal: TJES
Processo: 0000762-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DA SILVA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “CULPABILIDADE”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CORRETA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Dosimetria. Alegação de que o vetor “culpabilidade” foi indevidamente negativado
. A exasperação da pena-base foi justificada de forma idônea, considerando que o acusado praticou o roubo, com o uso de arma de fogo, dentro de um shopping, local de grande circulação de pessoas, a revelar a sua ousadia, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta.

2.
Pedido de afastamento da majorante da arma de fogo (
art. 157, § 2-A, inciso I, do CP)
. Restou comprovado, pelo depoimento da vítima, que o réu fez uso do artefato de forma ostensiva, apontando arma de fogo em sua direção, durante toda a ação, com intuito de ameaçar, tornando inviável o decote da causa de aumento de pena.

3.
Pleito de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais
. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e isenção das custas processuais.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000762-08.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DA SILVA MACHADO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO SANTOS RAMOS - ES18900, DULCINEIA ANDRADE DE JESUS - ES36498

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
DIE
GO DA SILVA MACHADO
,
contra a r. sentença (id 10371414), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo
crime de
roubo
qualificado, pelo emprego de arma de fogo,
na forma tentada

(art.
157,
§ 2º-A, inciso I,
c/c art. 14, inc. II,
do CP
)
, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em razões recursais (id 10675558), a defesa do réu requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que o vetor “culpabilidade” foi indevidamente negativado, e o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), pois o artefato não foi usado para ameaçar a vítima.

Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 28 de março de 2024, o denunciado DIEGO ingressou na loja Teckno Mania, localizada no Shopping Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória-ES, e pediu informações sobre um videogame, dizendo que ira comprá-lo.

No entanto, quando do pagamento, sacou uma arma de fogo que estava em sua mochila, e anunciou o assalto, afirmando que iria levar o videogame, e em seguida, manteve-se segurando o referido artefato, dentro da mochila, para não chamar a atenção.

A peça acusatória ainda relata, que o réu determinou que o funcionário da loja embalasse o videogame e emitisse a nota fiscal, momento em que também subtraiu um fone de ouvido, e guardou dentro da mochila.

Acontece que, o funcionário, ao utilizar o computador para imprimir a nota fiscal, conseguiu mandar uma mensagem para seu supervisor, avisando sobre o roubo, tendo este acionado os policiais militares, que foram até o local e deram voz de prisão ao acusado.

A denúncia também descreve que, realizada a busca pessoal, foi apreendida uma arma de fogo, que estava na cintura do réu, com 10 (dez) munições, e na mochila, encontraram o videogame e o fone de ouvido, além de 02 (dois) carregadores, com 54 (cinquenta e quatro) munições, e 03 (três) facas.

Feitas estas considerações,
registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade, requerendo, tão somente, a redução da pena aplicada.

Em
relação
a alegação defensiva, de que
a baliza “c
ulpabilidade”
fo
i
indevidamente negativada
, verifico que a exasperação da pena-base foi justificada de forma idônea, considerando que o acusado praticou o roubo, com o uso de arma de fogo, dentro de um shopping, local de grande circulação de pessoas, a revelar a sua ousadia, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta.

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CP), pois o artefato não foi usado para ameaçar a vítima, tenho que a pretensão, não merece prosperar.

Isto porque, o ofendido JHONATAN DA SILVA SOARES (link id 10371408), em seu depoimento judicial, relatou que o denunciado sacou a arma de fogo, ao anunciar o assalto.

Disse ainda, que durante toda a ação, a arma estava apontada para ele, pois o réu colocou a mochila em cima do balcão, e ficou segurando o artefato, por dentro da bolsa, em sua direção, e somente quando se acalmou, é que colocou a arma na cintura.

Assim restou comprovado que o réu fez uso do armamento de forma ostensiva, com intuito de ameaçar o ofendido, a fim de praticar o crime.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 5)
Não há como proceder o decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, pois os policiais ouvidos como testemunhas foram uníssonos em dizer que houve disparos por parte dos apelantes, as vítimas também foram precisas em afirmar que houve ameaça exercida mediante demonstração ostensiva de arma de fogo
.(...)”. (grifo nosso)
(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0019376-73.2019.8.08.0012
Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
27/04/2023
)

P
or fim
, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção das custas processuais, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 11213498),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.